Tribunal: TJPA
Processo: 0807629-88.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807629-88.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE JOSE RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MOTORISTA. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA COM RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE AUTORIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Jorge José Rodrigues da Silva contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade no bojo de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, visando à cobrança de valores decorrentes de suposta infração ao ICMS, fundada no transporte de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal. O agravante alega ilegitimidade passiva ad causam, sustentando que foi absolvido em processo penal no qual se reconheceu a inexistência de autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sentença penal absolutória, que reconheceu a inexistência de autoria e obrigação legal do agravante em relação ao fato gerador do tributo, tem o condão de afastar sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença penal proferida na ação criminal reconhece, com base no art. 397, II, do CPP, a inexistência de autoria e dolo por parte do agravante quanto ao transporte de mercadorias sem documentação fiscal, afastando qualquer responsabilidade penal.

4.

Tal decisão não se fundamenta em mera insuficiência de provas, mas sim na ausência de indícios de autoria, o que atrai a incidência do art. 935 do Código Civil, vinculando a jurisdição cível quanto à matéria fática.

5.

O agravante demonstrou, com base em documentos e na sentença penal, que não tinha obrigação legal ou contratual de emitir notas fiscais, nem relação jurídico-tributária com o fato gerador do imposto, o que afasta sua legitimidade passiva.

6.

A ilegitimidade passiva configura matéria de ordem pública, aferível de plano, nos termos da Súmula 393 do STJ.

7.

A manutenção da execução fiscal, apesar da inequívoca ausência de responsabilidade, configura error in judicando, impondo sua extinção com base no art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença penal absolutória fundada na inexistência de autoria e de obrigação legal do réu vincula a jurisdição cível, afastando sua legitimidade para figurar no polo passivo de execução fiscal.

2.

A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida de plano por meio de exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393 do STJ.

3.

O motorista contratado para transporte de mercadorias, sem qualquer vínculo com a operação comercial ou obrigação tributária, não responde pelo crédito fiscal decorrente de ausência de documentação fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 485, VI, 932, V, "b", e 1.021, §2º; CPP, art. 397, II; CC, art. 935; Lei nº 6.830/80, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Jorge José Rodrigues da Silva contra decisão interlocutória ID 112304987, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0800197-14.2022.8.14.0121, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo agravante.

Na origem, o Estado do Pará ajuizou ação de execução fiscal com o objetivo de cobrar do ora agravante valores oriundos de suposta infração tributária referente ao ICMS, fundamentada na alegada responsabilidade pelo transporte de mercadorias desacompanhadas da integralidade dos documentos fiscais obrigatórios.

O agravante, por sua vez, insurgiu-se contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por meio do presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 19458665), sob o fundamento de ilegitimidade passiva ad causam, sustentando, para tanto, que fora absolvido no processo criminal nº 0816594-21.2021.8.14.0401, em trâmite perante a 13ª Vara Criminal de Belém, no qual restou reconhecida a inexistência de provas de autoria delitiva, sendo expressamente afastada a sua responsabilidade quanto ao fato gerador do tributo em discussão.

O recurso foi instruído com cópia da sentença penal absolutória e demais documentos que demonstrariam, segundo o agravante, a ausência de vínculo jurídico-tributário com o fato gerador do ICMS cobrado.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva e, por consequência, a extinção da execução fiscal.

Na decisão ID 19664567, dei provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo a ilegitimidade passiva do agravante para figurar no polo da execução fiscal, com base na sentença penal absolutória que concluiu pela ausência de autoria e de obrigação legal na emissão de notas fiscais, com fundamento no art. 4º da Lei nº 6.830/80, c/c artigos 337, XI e 932, V, "b" do CPC, e na Súmula 393 do STJ.

Contra essa decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo Interno (ID 20549066), alegando nulidade por cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de intimação para apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

O agravado apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 21182755), sustentando a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, além de destacar o caráter protelatório do recurso interposto pelo Estado.

Na apreciação do Agravo Interno, na Decisão ID

26988670, em juízo de retratação, reconheci o vício processual arguido pelo Estado do Pará, tornando sem efeito a decisão anterior, determinando a reabertura do contraditório com a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC.

Após tal providência, o Estado do Pará deixou transcorrer in albis o prazo sem apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento, Conforme Certidão ID 28330784.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

O agravante sustenta, com amparo em sentença penal absolutória proferida no processo n.º 0816594-21.2021.8.14.0401 pela 13ª Vara Criminal de Belém, que não foi o autor do fato gerador do imposto, tampouco possuía obrigação legal ou contratual de emitir notas fiscais, registrar ou declarar as operações tributárias à Fazenda Pública Estadual. Alega, ainda, que atuava unicamente na qualidade de motorista contratado para o transporte da carga, circunstância amplamente reconhecida pelo juízo criminal, o qual concluiu pela inexistência de autoria e dolo.

Pois bem.

Como bem consignado na decisão monocrática anteriormente proferida por esta relatoria (ID 19664567), cujos fundamentos adoto e confirmo integralmente, a absolvição penal do agravante não se deu por mera insuficiência probatória acerca de seu dolo, mas, sobretudo, pelo reconhecimento explícito da inexistência de indícios de autoria quanto à prática do fato delituoso, com fundamento no art. 397, II do Código de Processo Penal, in verbis:

"Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A deste Código, o juiz absolverá sumariamente o acusado quando:
(...)
II - ficar provada a inexistência do fato ou não houver prova da existência de crime;"

Com efeito, da leitura da sentença penal se extraem trechos de manifesta clareza quanto à ausência de responsabilidade do ora agravante pela infração tributária que ensejou a presente execução fiscal. Vejamos:

“Diante destes aspectos, não vislumbro prova de que houve participação dolosa de JORGE JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, condutor do veículo que transportava as mercadorias flagradas sem documentos fiscais, com o fim de sonegar o imposto de ICMS.”

“Assim sendo, não há comprovação de indícios necessários de autoria, para continuar com a presente ação penal contra JORGE JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, com o fim de responsabilizá-lo pela participação no descumprimento de obrigações tributárias e falta de recolhimento de imposto.”

“Restou demonstrado por JORGE JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, de que não era a pessoa que praticou o fato gerador do imposto de ICMS pela circulação da mercadoria, bem como, de que não era a pessoa obrigada, pela lei ou pelo contrato, em emitir notas fiscais, registrar e declarar as operações junto à Fazenda Estadual.”

É incontroverso, portanto, que o juízo criminal reconheceu não apenas a ausência de dolo, mas também a ausência de autoria, fundamentos que, nos termos do artigo 935 do Código Civil, vinculam a jurisdição cível, impedindo a rediscussão da matéria fática relativa à autoria do fato gerador.

Assim, restou assentado que o agravante não detinha a obrigação tributária que fundamenta a execução fiscal em apreço, caracterizando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal. Tal fato configura matéria de ordem pública e pode ser aferida de plano, atraindo a incidência da Súmula 393 do STJ.

Portanto, é cristalino que a manutenção da execução fiscal contra o ora recorrente constitui
error in judicando
, porquanto evidenciada, de maneira incontestável, sua ilegitimidade para responder pelo crédito tributário que originou a presente demanda.

Desta forma, reafirmo, com absoluta convicção, os fundamentos expendidos na decisão monocrática anteriormente proferida, os quais ora ratifico e integro neste voto, no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante, porquanto não demonstrada qualquer relação jurídico-tributária que lhe imponha responsabilidade pelo débito executado.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, para reconhecer a ilegitimidade passiva de JORGE JOSÉ RODRIGUES DA SILVA e, por conseguinte, extinguir a execução fiscal, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025